Tribunal: TJPA
Processo: 0803352-47.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803352-47.2021.8.14.0028

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADO: ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANOS MORAIS. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Mercantil do Brasil S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou procedente a ação proposta por Antonia da Silva Oliveira, beneficiária de aposentadoria por idade, declarando a inexistência de contrato de empréstimo consignado e condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, ao pagamento de danos morais e ao cumprimento de multa por descumprimento de liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) determinar se houve falha do banco apelante em comprovar a existência do contrato de empréstimo;

(ii) verificar a legitimidade da condenação à devolução em dobro dos valores descontados;

(iii) analisar a configuração e a razoabilidade do montante fixado a título de danos morais;

(iv) apreciar o pedido de minoração das astreintes fixadas pelo descumprimento da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de comprovar a existência do contrato recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente em se tratando de relação consumerista, nos moldes da Súmula 297 do STJ e art. 6º, VIII, do CDC. A ausência de prova da contratação inviabiliza a reforma da sentença.

A repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando há má-fé na cobrança, configurada pela ausência de comprovação do negócio jurídico e pelos descontos indevidos.

O dano moral é caracterizado pela falha na prestação de serviço, que gerou prejuízo financeiro e transtorno à autora, beneficiária de aposentadoria por idade. O montante fixado em R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O pedido de redução das astreintes fixadas por descumprimento da liminar é rejeitado, pois a insurgência não foi apresentada no momento processual adequado, configurando preclusão. Ademais, não há demonstração de desproporcionalidade manifesta ou fato superveniente que justifique a revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ônus da prova quanto à existência de contrato em ações declaratórias de inexistência de negócio jurídico recai sobre a instituição financeira.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente exige má-fé, configurada pela ausência de comprovação do contrato e pela efetivação de descontos sem respaldo jurídico.

O dano moral é cabível quando a falha na prestação do serviço causa prejuízo financeiro e transtorno à parte autora, sendo o valor indenizatório fixado conforme os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

As astreintes fixadas em decisão judicial tornam-se imutáveis após preclusão temporal, salvo fato superveniente ou desproporcionalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 507, 537; CDC, art. 6º, VIII, e art. 42, parágrafo único; Súmula 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.474.665/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/10/2015;

TJPA, Apelação Cível nº 0009000-03.2018.8.14.0107, Rel. Gleide Pereira de Moura, j. 07/11/2023;

TJPA, Apelação Cível nº 0802701-83.2019.8.14.0028, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, j. 13/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
tendo como ora apelada
ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 21 de janeiro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, movida por
ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
julgou procedente a ação.

Em sua exordial) a autora alegou ser beneficiária de aposentadoria por idade, e que mesmo sem ter contraído empréstimo com o banco/réu, sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos; a devolução dos valores pagos e danos morais.

O juízo de piso proferiu sentença (ID.19865863) julgando a ação procedente, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pleitos autorais e extingo o processo com resolução do mérito, para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR a inexistência/nulidade do contrato de empréstimo consignado n.º 016583193, vinculado ao benefício previdenciário de titularidade do(a) autor(a) e, em consequência, interromper as cobranças atreladas a eles, consolidando-se assim, a tutela antecipada requerida, caso tenha sido deferida anteriormente.

b) CONDENAR o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados dos rendimentos da parte autora relativos aos contratos ora declarados nulos/inexistentes, devidamente corrigidos pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

c) CONDENAR o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., a pagar à(o) autor(a), a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – primeiro desconto indevido (Súmula 54 do STJ).

d) CONDENAR o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

e) CONDENAR o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. ao pagamento de multa por descumprimento da liminar (astreintes), conforme fundamentação supra, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE desde a data do arbitramento, sem a incidência de juros de mora, sob pena de configuração de bis in idem.

Fica a parte vencedora ciente de que, transitada em julgado a presente decisão, deverá requerer sua execução em trinta dias. Após 30 (trinta) dias do trânsito em julgado sem manifestação da parte autora, arquive-se, com baixa.

Fica parte autora ciente ainda de que, caso requeira o cumprimento da sentença, deverá proceder por meio de simples requerimento nos autos, o qual deverá conter: nome completo e número do CPF da parte autora; número do CNPJ da parte ré; índice de correção monetária e taxa de juros de mora adotados nesta sentença; termo inicial e termo final da correção monetária e dos juros utilizados; quanto à repetição do indébito, deve juntar os comprovantes de todas as parcelas efetivamente descontas de acordo com o extrato do INSS, até o efetivo cumprimento da liminar ora deferida; e demais exigências do art. 534 do novo CPC.

Inconformada, a instituição bancária interpôs recurso de apelação (ID. 19865865), alegando que o contrato objeto da ação é válido, não existindo qualquer irregularidade na contratação, sustentando que o contrato em discussão trata-se de renegociação de financiamento.

Requer a reforma da sentença, quanto à devolução em dobro dos valores descontados, e por fim argumenta pela inexistência de danos morais e materiais indenizáveis, ante a ausência de ilícito, requerendo de forma subsidiária a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, requereu a minoração do valor da multa astreinte, por ser desproporcional e excessiva ao caso concreto, vez que foi estipulada em R$ 1.000,00 (mil reais) por cada desconto, sendo que o valor do desconto era no importe de R$ 246,35 (duzentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos).

Por fim, pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais (ID. 19865870).

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 21590599).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

O apelante alega a legitimidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados, pois a simples alegação da autora de não reconhecer os empréstimos realizados não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente, pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais e materiais, bem como, reduzir o valor das astreintes por descumprimento da tutela.

Do Negócio Jurídico

Com efeito, quanto a alegação de validade do contrato firmado entre as partes, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Como é cediço, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim sendo, nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente, não merecendo, portanto, respaldo a alegação do apelante de que caberia ao autor/apelado o ônus de comprovar o não recebimento do valor em sua conta.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelante sequer juntou a via contratual, ou mesmo qualquer prova de que a contratação fora realmente firmada pela parte apelada, já que alegou que o referido empréstimo foi contratado por meio do caixa de autoatendimento.

Diante disso, ausentes quaisquer comprovantes da existência do contrato legalmente firmado com a parte Autora, bem como o documento que demonstre que foram cumpridas as condicionantes para a validade do negócio jurídico, a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR.
NA SENTENÇA A DÍVIDA FOI DECLARADA INEXISTENTE, O BANCO FOI CONDENADO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
O BANCO DEIXOU DE DEMONSTRAR QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO. NÃO APRESENTOU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO APRESENTADA PELA CONSUMIDORA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INCABÍVEL QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA SE MOSTROU RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO É CABÍVEL,

POIS O PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM AS BALIZAS DISPOSTAS NO ART. 85 §2° DO CPC/15. APELAÇÃO CONHECIDA MAS DESPROVIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009000-03.2018.8.14.0107 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2023) (Grifei)

Diante disso, a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

Da Repetição do Indébito

Quanto ao pleito do não cabimento de repetição em dobro do indébito, não merece provimento, pois o art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Neste sentido:

RECURSOS INOMINADOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM RECURSO – PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE CONTRATO. NULIDADE.
DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO
42
,
PARÁGRAFO ÚNICO
DO
CDC
–
DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 00049348320188140008 5160331, Relator: GIOVANA DE CASSIA SANTOS DE OLIVEIRA, 2ª Turma Recursal Permanente) (Grifei)

No caso dos autos a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco, conforme jurisprudências supracitadas.

Dos Danos Morais

Também alega o recorrente a inexistência dos danos morais. Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrida é beneficiária da previdência, recebendo mensalmente 01 (um) salário-mínimo, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrente, causando danos ao planejamento financeiro e familiar do recorrido.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Neste sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO APRESENTADO PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA ATENDER A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ALÉM DE OBSERVAR AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude, especialmente quando a instituição financeira deixa de apresentar o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, como ocorreu no caso concreto. Aplicação da Súmula 479, STJ.

2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$10.000,00 (dez mil reais) deve ser reduzida para R$5.000,00 (cinco mil reais) para obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, considerando as peculiaridades do caso concreto.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente reduzir o quantum indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais). À unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0802701-83.2019.8.14.0028, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 13/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei)

Diante disso, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos invocados pelo MM. Juízo
a quo
, razão por que impõe-se a manutenção da sentença vergastada
in totum.

Da Redução das Astreintes

No mais, quanto ao pedido de minoração das astreintes fixadas por descumprimento da liminar, de início, é necessário pontuar que as astreintes, previstas no artigo 537 do Código de Processo Civil, possuem caráter coercitivo e visam assegurar o cumprimento da decisão judicial, sendo passíveis de revisão em casos excepcionais, quando desproporcionais ou manifestamente inadequadas. Contudo, sua revisão ou minoração está condicionada à tempestiva insurgência da parte no momento processual adequado.

No caso em tela, constata-se que as astreintes foram regularmente fixadas no bojo da decisão que deferiu a tutela de urgência, visando compelir a parte recorrente ao cumprimento da ordem judicial. A parte recorrente, entretanto, permaneceu inerte no momento em que poderia ter impugnado a decisão concessiva da liminar, incluindo os termos das astreintes, por meio dos meios recursais cabíveis, não se insurgindo no prazo processual.

Essa conduta caracteriza preclusão temporal, nos termos do artigo 507 do CPC, que dispõe que a parte que não alega, no momento oportuno, nulidades, vícios ou questões processuais, perde o direito de fazê-lo posteriormente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a impossibilidade de revisão de astreintes quando a parte não manifesta a irresignação em momento oportuno, como destacado no seguinte julgado:

"As astreintes, quando fixadas em decisão anterior, tornam-se imutáveis após o trânsito em julgado, salvo quando ainda cabível recurso contra a decisão judicial que estabeleceu a multa coercitiva e desde que a parte demonstre, em momento oportuno, a inadequação do montante estipulado" (STJ, REsp 1.474.665/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/10/2015).

Ademais, a revisão ou modificação das astreintes encontra fundamento apenas quando configurada situação de manifesta desproporcionalidade ou quando o valor arbitrado se torna excessivamente oneroso em razão de fato superveniente, o que não foi demonstrado pela parte recorrente.

A alegação genérica de que o valor é elevado, desacompanhada de qualquer comprovação de impacto financeiro relevante ou desproporção em relação à obrigação descumprida, não é suficiente para justificar a intervenção judicial.

Portanto, considerando que a recorrente não se insurgiu no momento processual adequado contra a decisão que fixou as astreintes e não demonstrou cabalmente qualquer fato superveniente apto a justificar a minoração, o pedido deve ser rejeitado.

Diante disso, irrepreensíveis me afiguram os termos da sentença vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 21 de janeiro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2025